Tribunal: TJSP
Processo: 1000318-40.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação acidentária julgada procedente para conceder à segurada o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho. Decisão que partiu de premissa equivocada. Necessidade de modificação da decisão para afastamento da aplicação do art. 60, § 9o da Lei no 8.213/91 ao caso, uma vez que, contrariamente ao que constou do acórdão embargado, o perito judicial estimou prazo para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação acidentária julgada procedente para conceder à segurada o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho. Decisão que partiu de premissa equivocada. Necessidade de modificação da decisão para afastamento da aplicação do art. 60, § 9o da Lei no 8.213/91 ao caso, uma vez que, contrariamente ao que constou do acórdão embargado, o perito judicial estimou prazo para recuperação da capacidade. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000318-40.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA DE LOURDES SILVESTRE DA COSTA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM os embargos de
declaração, com efeitos modificativos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000318-40.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo 2/4
VOTO No 16065
Embargos de Declaração: 1000318-40.2019.8.26.0053/50000
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Embargante: Maria de Lourdes Silvestre da Costa
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação acidentária julgada
procedente para conceder à segurada o benefício de
auxílio-doença por acidente de trabalho. Decisão que
partiu
de
premissa
equivocada.
Necessidade
de
modificação da decisão para afastamento da aplicação do
art. 60, § 9o da Lei no 8.213/91 ao caso, uma vez que,
contrariamente ao que constou do acórdão embargado, o
perito judicial estimou prazo para recuperação da
capacidade. Embargos de declaração acolhidos, com
efeitos modificativos.
Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 73/78, que manteve a sentença que concedeu benefício de auxílio-
doença por acidente do trabalho à segurada, dando parcial provimento ao reexame
necessário tão somente para afastar as disposições da sentença relativas aos
honorários advocatícios, bem como promovendo alterações de ofício no tocante
aos consectários legais da condenação.
O julgado restou assim ementado:
REEXAME NECESSÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
Segurada portadora de sequelas na mão esquerda. Nexo
causal evidenciado. Perícia que reconhece a existência de
redução total e temporária da capacidade laborativa.
Prova pericial que restou incontroversa. Necessidade de
afastamento do trabalho para tratamento. Devido o
restabelecimento do auxílio-doença devido desde o dia
seguinte ao da cessação indevida.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Índice de correção monetária a ser
definido em execução, observado o que vier a ser decidido
pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000318-40.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo 3/4
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação.
Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II do NCPC.
Reexame
necessário
parcialmente
provido,
com
observação.
Alega a embargante, em síntese, que a decisão se
equivocou ao afirmar que o laudo pericial não havia estimado prazo para
recuperação e que, portanto, o benefício poderia ser cessado a qualquer tempo
após o prazo de 120 dias previsto no art. 60, § 9o da Lei no 8.213/91, uma vez que o
perito, ao responder um dos quesitos, teria afirmado que estimava a recuperação
da obreira no prazo de 6 meses.
Recebido o recurso, determinou-se a intimação da
parte embargada, que, por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestação (fls. 9).
Relatados.
Comporta acolhimento o recurso.
Como já relatado, cuida-se de ação acidentária julgada
procedente para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença por
acidente do trabalho a partir de 21 de abril de 2018, dia seguinte ao da alta médica
conferida pelo INSS na esfera administrativa.
Constou do voto condutor que, nos termos do art. 60,
parágrafo 8o da Lei no 8.213/91, “Sempre que possível, o ato de concessão ou de
reativação do auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo
estimado para a duração do benefício”, mas que, no caso em tela, sem que o perito
tivesse estimado um prazo de recuperação, deveria ser obedecido o disposto no
parágrafo 9o do mesmo artigo, que estipula prazo de 120 dias para a duração do
benefício nos casos de omissão.
Contudo, como bem apontado pela embargante, a
decisão deixou de observar que o perito efetivamente estimou prazo de seis meses,
a contar da data da perícia, para a recuperação da capacidade na resposta ao
quesito 7-b, às fls. 29.
Assim, tendo em vista que a decisão partiu de
premissa equivocada, se faz necessário o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios para sanar o erro e, consequentemente, afastar a aplicação do art. 60,
§ 9o da Lei no 8.213/91 à espécie, a fim de que seja observado, no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000318-40.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo 4/4
cessação do benefício, o prazo de recuperação estimado pelo perito judicial.
Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração,
com efeitos modificativos, para dispor que o benefício de auxílio-doença por
acidente do trabalho poderá ser cessado a qualquer tempo pela autarquia na esfera
administrativa após o dia 14 de setembro de 2019, desde que a decisão esteja
embasada em parecer de seus peritos médicos.
Nuncio Theophilo Neto
Relator